Tribunal: TJES
Processo: 0004590-96.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004590-96.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. REDUÇÃO DA PENA
BASE. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE
ACOLHIDO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Samuel Silva dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa e indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00. A defesa postulou, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, redução da pena, afastamento da causa de aumento e concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal; (iii) determinar se a pena base foi corretamente fixada; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas; e (v) analisar a viabilidade da concessão da gratuidade de justiça e isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito de tráfico restam comprovadas por diversos elementos probatórios, como auto de prisão em flagrante, laudo químico, autos de apreensão e constatação, bem como pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com o restante do conjunto probatório.

4. O comportamento do réu, como a tentativa de fuga, a forma de acondicionamento das drogas (escondidas na tampa do vaso sanitário e na costura da bermuda) e a quantidade apreendida, além de sua confissão de que já havia traficado anteriormente, afastam a tese defensiva de uso pessoal.

5. A presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes policiais é válida quando corroborada por outros elementos de prova, inexistindo indícios de má-fé ou perseguição por parte dos policiais envolvidos (
STJ
, AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

6. A pena base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da natureza altamente nociva das substâncias apreendidas (crack), nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, sendo mantida a exasperação por se mostrar proporcional e razoável.

7. O afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, é cabível por ausência de dolo específico na conduta do réu quanto à introdução deliberada da droga na carceragem, não sendo comprovada a intenção de ocultação nesse sentido.

8. A redução proporcional da pena pecuniária se impõe como medida de justiça, diante da exclusão da majorante e do redimensionamento da pena privativa de liberdade.

9. A gratuidade de justiça e isenção das custas processuais não podem ser conhecidas em grau recursal, pois a análise da miserabilidade e eventual suspensão da exigibilidade cabe ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004590-96.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL SILVA DOS SANTOS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAMUEL SILVA DOS SANTOS
em face da sentença de fls. 85/91 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. O réu também foi condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

Nas razões recursais de id. 17220344, o apelante requer a absolvição, por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas, a redução da pena base ao mínimo legal, o afastamento da causa de aumento e a gratuidade da justiça.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 15 de junho de 2021, policiais civis se deslocaram ao Residencial Rio Doce, localizado no bairro Aviso, no município de Linhares, para cumprir um mandado de prisão preventiva contra o acusado.

Ao avistar a equipe, o réu tentou fugir pulando um muro lateral, mas foi capturado.

Após a detenção, ele autorizou a entrada em sua casa, onde os agentes encontraram, escondidas no forro da tampa do vaso sanitário, 11 pedras de “crack” e 04 buchas de “maconha”, já embaladas para venda.

Posteriormente, durante revista minuciosa na carceragem da delegacia, foram localizadas mais 04 pedras de “crack” escondidas na costura de sua bermuda.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

E
m relação ao pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/08), pelo boletim unificado (fls. 09/14), pelos autos de apreensão (fl. 25) e de constatação de natureza e quantidade de drogas (fl. 26), pelo relatório da Polícia Civil (fls. 29/33), pelo laudo químico (fl. 60/60v), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas fases policial e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelo apelante restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que os depoimentos dos policiais militares Douglas Caliman e Rômulo Pereira Mascarenhas Neto, prestados em juízo (fl. 76 – link), sob o crivo do contraditório, são uníssonos e confirmam a apreensão das drogas no banheiro e na vestimenta do réu.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

A versão do réu de que seria apenas usuário não convence.

Além da tentativa de fuga — comportamento incompatível com quem possui apenas pequenas quantidades para uso — as circunstâncias revelam a dedicação ao tráfico: as drogas estavam fracionadas e escondidas em locais estratégicos (tampa do vaso e costura da roupa).

Ademais, o acusado possui condenação anterior por roubo e confessou já ter traficado quando menor de idade, o que demonstra conduta criminosa habitual.

Para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal, como "ter em depósito" ou "trazer consigo".

Na hipótese, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais, prestados na polícia e em juízo, o acusado guardava droga no vaso sanitário de sua residência e trazia em seu bolso, certa quantidade de entorpecente.

Ressalto, que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Assim,
mantenho
a condenação pelo crime de tráfico, não havendo que se falar em absolvição e, tampouco, em desclassificação da conduta.

C
om relação ao pedido
de redução da pena
base
, verifico que, ao fixar a reprimenda básica do tráfico de drogas em 06 (seis) anos de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do acusado e de forma preponderante, a natureza das drogas apreendidas (art. 42, da Lei de Drogas).

O crack possui alto poder viciante e nocividade social devastadora, justificando a exasperação, razão pela qual conservo o importe fixado, por se mostrar razoável e proporcional.

Na segunda etapa, existindo atenuante e agravante, o MM. Juiz corretamente as compensou, mantendo a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase,
q
uanto ao pedido de

afastamento da majorante do inc. III, do art. 40, da Lei de Drogas
, entendo que razão assiste à defesa.

Não há prova nos autos de que o réu, de forma deliberada, ocultou drogas em sua vestimenta para introduzi-las na carceragem da delegacia, sendo certo que ao ser preso em flagrante, já estava com o entorpecente escondido no bolso da bermuda, embora este só tenha sido descoberto após revista minuciosa no interior da unidade.

Assim, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, decoto a causa de aumento, fixando a
pena definitiva
do réu em
06 (seis) anos de reclusã
o.

Reduzo a pena pecuniária para
600 (seiscentos) dias-multa
, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Mantenho o regime
fechado
, face a reincidência.

Inviável, na hipótese, suspender a sanção corpórea por restritivas de direitos, uma vez que não atendidos os requisitos do art. 44, do CP.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça e isenção das custas processuais
também não prospera nesta instância revisora.

A condenação ao pagamento das custas é um efeito

legal da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) não possuindo o Magistrado discricionariedade acerca da sua aplicação, cabendo a análise da miserabilidade jurídica e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ao Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena do acusado para 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.